Tribunal: TJSP
Processo: 1000664-95.2019.8.26.0083
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – APELAÇÃO DA EMBARGANTE
- Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Os documentos dos autos são suficientes para a prolação da sentença.
- Cédula de crédito bancário – A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 28, caput, e § 2o da Lei 10.931/04 e Súmula 14 desta Corte -

Ementa:
CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – APELAÇÃO DA EMBARGANTE
- Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Os documentos dos autos são suficientes para a prolação da sentença.
- Cédula de crédito bancário – A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 28, caput, e § 2o da Lei 10.931/04 e Súmula 14 desta Corte - Alegações de nulidade da execução e de ausência de iliquidez do título afastadas - Sentença mantida.
- O CDC é aplicável aos contratos bancários (Súmula 297 do STJ), mas a sua incidência não resulta na automática desvalia das cláusulas do contrato de adesão.
- Limitação dos juros - Abusividade não verificada - As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite estabelecido na Lei de Usura, podendo cobrar juros superiores a 12% ao ano – Ademais, não há qualquer demonstração de que os juros pactuados estivessem além daqueles praticados no mercado financeiro na época da contratação – Sentença mantida.
- Não há capitalização de juros no caso dos autos, pois se trata de empréstimo contraído para ser pago em parcelas fixas, no qual os juros são calculados no início (capitalização não composta) e diluídos ao longo do prazo, não ocorrendo incidência de novos juros sobre aqueles anteriores – Ainda que assim não fosse, a capitalização não padece de ilegalidade (REsp Repetitivo 973.827-RS, Súmulas STJ 541 e 539) – Contrato em discussão celebrado após a MP 1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01, confirmada na EC 32/2001 e cuja inconstitucionalidade se acha pendente de julgamento na ADI 2316/DF – Sentença mantida.
- Comissão de permanência cumulada com outros encargos – Os demonstrativos de débito (fls. 104/106) não preveem a sua cobrança, mas sim de juros moratórios de 1% ao mês, juros remuneratórios à taxa do contrato e multa, não se verificando irregularidade alguma – Sentença mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270519
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000664-
95.2019.8.26.0083, da Comarca de Aguaí, em que é apelante DAMARES RAQUEL DE
OLIVEIRA PENABEL (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado COOPERATIVA DE
CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO PARANÁ/SÃO PAULO SICREDI UNIÃO
PR/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000664-95.2019.8.26.0083 -Voto no 30569
2
Apelação Cível no 1000664-95.2019.8.26.0083
Apelante: Damares Raquel de Oliveira Penabel (Justiça Gratuita)
Apelada: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União Paraná São
Paulo Sicredi União PR/SP
Juiz: André Acayaba de Rezende
Comarca: Aguaí Vara Única
Voto 30569
CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO EMBARGOS
À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES

APELAÇÃO DA EMBARGANTE
- Cerceamento de defesa
Não ocorrência
Os
documentos dos autos são suficientes para a prolação
da sentença.
- Cédula de crédito bancário A cédula de crédito
bancário é título executivo extrajudicial, nos termos do
artigo 28, caput, e § 2o da Lei 10.931/04 e Súmula 14
desta Corte - Alegações de nulidade da execução e de
ausência de iliquidez do título afastadas - Sentença
mantida.
- O CDC é aplicável aos contratos bancários (Súmula
297 do STJ), mas a sua incidência não resulta na
automática desvalia das cláusulas do contrato de
adesão.
- Limitação dos juros - Abusividade não verificada -
As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite
estabelecido na Lei de Usura, podendo cobrar juros
superiores a 12% ao ano Ademais, não há qualquer
demonstração de que os juros pactuados estivessem
além daqueles praticados no mercado financeiro na
época da contratação Sentença mantida.
- Não há capitalização de juros no caso dos autos,
pois se trata de empréstimo contraído para ser pago
em parcelas fixas, no qual os juros são calculados no
início (capitalização não composta) e diluídos ao longo
do prazo, não ocorrendo incidência de novos juros
sobre aqueles anteriores Ainda que assim não fosse,
a capitalização não padece de ilegalidade (REsp
Repetitivo 973.827-RS, Súmulas STJ 541 e 539)

Contrato
em
discussão
celebrado após a MP
1.963-17/00,
reeditada
sob
o
no
2.170-36/01,
confirmada na EC 32/2001 e cuja inconstitucionalidade
se acha pendente de julgamento na ADI 2316/DF

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000664-95.2019.8.26.0083 -Voto no 30569
3
Sentença mantida.
- Comissão de permanência cumulada com outros
encargos Os demonstrativos de débito (fls. 104/106)
não preveem a sua cobrança, mas sim de juros
moratórios de 1% ao mês, juros remuneratórios à taxa
do contrato e multa, não se verificando irregularidade
alguma Sentença mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
214/215) que julgou improcedentes os embargos opostos por Damares
Raquel de Oliveira Penabel à execução1 ajuizada por Cooperativa de
Crédito de Livre Admissão União Paraná São Paulo Sicredi União
PR/SP, condenando à embargante ao pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor
atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça concedida.
Recorre
a
embargante
alegando,
preliminarmente, cerceamento de defesa e a nulidade da execução,
diante da ausência de certeza e liquidez do título.
No mérito requer a reforma integral da
decisão para que sejam acolhidos os embargos à execução. Sustenta i) a
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; ii) a cobrança ilegal
de juros capitalizados e abusivos; e iii) a cobrança de comissão de
permanência cumulada com outros encargos.
Recurso respondido.
É o relatório.
Nos
autos
da
execução
de
título
extrajudicial (Processo no 1000376-50.2019.8.26.0083) a exequente, ora
embargada, afirma ser credora da importância de R$ 25.504,60 (vinte e
cinco mil, quinhentos e quatro reais e sessenta centavos), referente à
1 Valor da causa: R$ 25.504,60 em abril de 2019. Sentença disponibilizada no DJE
de29/01/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000664-95.2019.8.26.0083 -Voto no 30569
4
Cédula de Crédito Bancário N°B69530152-5 no importe de R$12.592,83
(doze mil quinhentos e noventa e dois reais e oitenta e três centavos)
com vencimento em 10.06.2020 e da Cédula de Crédito Bancário
N°B69530543-1 no importe de R$ 12.911,77 (doze mil novecentos e
onze reais e setenta e sete centavos), com vencimento em 10.01.2025.
Preliminarmente,
não
ocorreu
cerceamento de defesa, pois os documentos acostados aos autos são
suficientes para o deslinde da controvérsia e o julgamento antecipado,
sem a realização de perícia contábil, não implicou qualquer lesão ao
contraditório e à ampla defesa. Além disso, mostrando-se suficientes os
elementos trazidos aos autos pelas partes para embasar o
convencimento do magistrado, com possibilidade de solução do litígio,
nada impede que o juiz julgue o feito no estado em que se encontra.
Não
prospera
a
alegação
de
inexigibilidade do título, na medida em que a cédula de crédito bancário é
título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 28, caput, e § 2o da Lei
10.931/04 e Súmula 14 desta Corte, conforme já assentado pelo C. STJ
no AgRg no Resp 1271339/MS Rel. Ministro Luis Felipe Salomão
Quarta Turma Dj 21/08/2012 Dje 29/08/2012.
O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável aos contratos bancários, o que é pacífico na jurisprudência,
máxime em razão da edição da Súmula 297 do Superior Tribunal de
Justiça. No entanto, isso não é capaz de infirmar de plano todos os
encargos contratuais discutidos, uma vez que o simples fato de se tratar
de contrato de adesão não promove a automática desvalia das cláusulas
pactuadas.
Em relação aos juros (1,7% a.m. e 1,99%
a.a.) contratados não há qualquer comprovação de que estivessem
acima daqueles praticados no mercado na época da contratação, além

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000664-95.2019.8.26.0083 -Voto no 30569
5
do que foram livremente pactuados pelas partes.
Ademais, já é pacífico que a Lei da Usura
não se aplica às instituições financeiras, conforme consignado na Súmula
596 do STF: “As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às
taxas e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por
instituições públicas ou privadas que integram o sistema financeiro
nacional”.
Assim, não se cogita de abusividade ou
onerosidade excessiva em razão da cobrança de juros remuneratórios
em percentual acima de 12% ao ano, cabendo realçar, ainda, que a
contratação se deu por livre e espontânea vontade da embargante que
poderia ter realizado os empréstimos em outro estabelecimento. Se
assim o fez, é porque a situação também lhe era favorável.
Não restou configurada capitalização de
juros, porque a ação está fundada em contrato de empréstimo para
pagamento em prestações fixas, tendo os juros sido calculados no início
e diluídos ao longo do prazo, de forma que não incidem novos juros
sobre aqueles já vencidos, salvo os moratórios, que têm natureza
diversa.
Ainda
que
assim
não
fosse,
a
capitalização não padece de ilegalidade (REsp Repetitivo 973.827-RS,
Súmulas STJ 541 e 539). Segundo o enunciado da Súmula 541, “A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada”.
Nos termos enunciados na Súmula 539 "É
permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual
em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000664-95.2019.8.26.0083 -Voto no 30569
6
reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada".
Ressalte-se, ainda, que o contrato em
discussão foi celebrado após a MP 1.963-17/00, reeditada sob o no
2.170-36/01 e confirmada na EC 32/2001, cuja inconstitucionalidade se
acha pendente de julgamento na ADI 2316/DF.
Por fim, não se constata a cobrança de
comissão de permanência nos demonstrativos de débito de fls.
104/106, mas sim juros moratórios de 1% ao mês, juros remuneratórios à
taxa do contrato e multa, não se verificando irregularidade alguma.
Posto
isso,
nega-se
provimento
ao
recurso.
Em atenção ao artigo 85, §§ 1o e 11 do
Código de Processo Civil, majora-se a verba honorária devida pela
embargante apelante para 15% do valor atualizado da causa.
MARINO NETO
Relator